Tribunal: TJDFT
Processo: 0708482-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0708482-50.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo da decisão (id. 227082159 dos autos originários n. 0718890-19.2024.8.07.0006) que indeferiu a gratuidade de justiça à autora, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Não obstante o contracheque apresentado, o documento de ID 221740830 deixa cristalino que a parte NÃO é merecedora da gratuidade de justiça. Isso porque o mencionado documento dá conta de mais de 26 mil reais em entradas na conta da requerente no mês de dezembro. A situação é incompatível com a de alguém juridicamente pobre. A agravante sustenta estar superendividada, com dívidas que comprometem 2479,65% de sua renda. Informa que recebe salário líquido de R$ 2.379,49, de modo que o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios comprometerá ainda mais seu sustento, já que suas despesas básicas giram em torno de R$ 8.800,00 por mês. Salienta que a demanda foi ajuizada para amenizar o pagamento dos empréstimos contratados que estão comprometendo sobremaneira sua subsistência e de sua família. Pontua que a gratuidade de justiça não exige condição de miserabilidade, mas de necessidade, o que resta configurado na espécie. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão atacada. Deferida a tutela provisória recursal (id. 69700730). Contraminuta da Crefisa S.A. (id. 70331515) e do Banco CSF S.A. (id. 70536856), ambas pelos desprovimento. É o relatório. Decido na forma do art. 932 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão contida no art. 101, caput, e no art. 1.015, inc. V, ambos do CPC, conheço do agravo de instrumento. Conforme consulta aos autos originários, sobreveio sentença em 22/12/2025, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. VIII, do CPC, homologando o pedido de desistência da parte autora, aqui agravante, e condenando-a ao pagamento das custas remanescentes (id. 260838382, no processo de origem). A despeito de sentença, subsiste a necessidade e utilidade deste recurso em relação ao pedido de gratuidade de justiça, pois a decisão desta Corte substitui a decisão interlocutória recorrida (art. 1.008 do CPC) e, ademais, o não conhecimento do agravo de instrumento por perda do objeto deixaria indefinida a discussão acerca do pedido de gratuidade, já que, enquadrando-se a decisão no rol do art. 1.015 do CPC, o momento adequado para impugná-la estaria ultrapassado (art. 1.009, §1o, do CPC, contrario sensu), sendo incabível rediscutir a matéria em sede de apelação em face de preclusão. Logo, não há perda do objeto quanto ao pedido de gratuidade de justiça, inclusive porque eventual provimento deste agravo de instrumento, com a concessão do benefício, repercute diretamente na extinção do processo sem resolução do mérito, diante da condenação da agravante ao pagamento de custas processuais. A respeito, vejamos aresto em hipótese similar: [...] 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indefere os benefícios da gratuidade de justiça. 2. A concessão dos benefícios da justiça gratuita a pessoa física defere-se, em regra, a partir da simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos, ainda mais quando comprovado, por meio da juntada de boletos e extratos bancários, de comprovantes de pagamento de despesas com educação, moradia, alimentação, etc., bem como de comprovante de rendimentos onde se constata a dedução de significativos percentuais a título de empréstimos bancários, a inexistência de condições do agravante de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família. 3. A prolação de sentença no feito principal, no caso, não enseja a perda superveniente do objeto, pois a concessão de gratuidade de justiça é questão ainda pertinente, dada a condenação do agravado naqueles autos ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AGI 0716084-39.2018.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 12.12.2018, DJe 18.12.2018. Grifado.) Passo ao mérito recursal. A alegação de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, admite-se prova em contrário. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. As instâncias ordinárias podem, de ofício, examinar a condição financeira do postulante à gratuidade de justiça ainda que conste nos autos declaração de hipossuficiência, porquanto ostenta presunção relativa de veracidade. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/11/2020, DJe 20/11/2020.) Para tanto, “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Assim, segundo interpretação colegiada, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (AGI 0709196-49.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 9/6/2021). No caso, a insuficiência financeira possui lastro na prova documental acostada. O contracheque confirma que a agravante recebe renda líquida que gira em torno de R$ 2.300,00, em razão de empréstimos descontados diretamente em folha de pagamento (id. 221740825 na origem). Já a cópia da declaração de imposto de renda exercício 2024 demonstra que a parte não aufere outra renda, tampouco possui patrimônio (id. 221740829 na origem). Além disso, necessário considerar que o objeto da ação originária é exatamente a repactuação de dívidas, sob a alegação de superendividamento da parte autora. Nesse cenário, do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). A jurisprudência afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça. Com efeito, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.178, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual é vedada a utilização de critérios meramente objetivos como fundamento exclusivo para o indeferimento liminar do benefício da gratuidade da justiça pleiteado por pessoa natural. Vejamos: Tema Repetitivo 1.178 do STJ: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; (Grifado) ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. Nessa perspectiva, já proclamou o Superior Tribunal de Justiça que, diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2o, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2o e §3o do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023. Grifado.) As provas e as informações coligidas aos autos não permitem inferir que a agravante está ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça. Ante o exposto, a decisão deve ser reformada para deferir a gratuidade de justiça à agravante. Dou provimento ao recurso. Advirto quanto à hipótese de aplicação das multas do art. 1.021, § 4o e/ou art. 1.026, § 2o, ambos do CPC. Como definido no Tema Repetitivo 698 do STJ, “Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC”. Como sedimentado no Tema Repetitivo 1.201 do STJ, excetuadas as hipóteses da tese relativas à distinção ou a superação do precedente qualificado, ou decisão amparada em julgado de tribunal de segundo grau, “O agravo interposto contra decisão do Tribunal de origem, ainda que com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e/ou extraordinário, quando apresentado contra decisão baseada em precedente qualificado oriundo do STJ ou do STF, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC (revisão do TR 434/STJ)”. Assim, “Excetuadas as hipóteses supra, caberá ao órgão colegiado verificar a aplicação da multa, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.” Comunique-se ao juízo originário. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator